Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-41.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003695-41.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEITY PAGNONCELLI - CPF: 031.214.081-94 (RECORRENTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 20.508.747/0001-62 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003695-41.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Oral Sin Franquias LTDA - ME

Recorrida(s):

A. D. J. Aluguel de Equipamentos Odontológicos Eireli - ME

Keity Pagnoncelli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FRANQUIA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO CONSTATADA. ELABORAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. ABATIMENTO DA MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente aduz que se trata de empresa sediada na cidade Londrina/PR e atuante no ramo de venda e licenciamento de franquias, apoio operacional e administrativo a empresas e profissionais liberais (cirurgiões dentistas).

Acrescenta que os serviços técnico-profissionais prestados pelo profissional liberal (dentista) permanecem sob a responsabilidade do profissional (CDC, art. 14, §4º) e da respectiva clínica (CC, art. 932, III) e não da franqueadora, bem como que não participou da relação jurídica de direito material, na medida em que o contrato de prestação de serviços foi celebrado entre a Autora e clínica franqueada, não podendo, por consequência ser legítima para figurar no polo passivo da presente ação, entretanto, de acordo com entendimento firmado pelo STJ a Recorrente por ser o titular da marca e o organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.

2. “(...) O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).(...)” (AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

3. Importante destacar que o fato da sentença ter determinado a restituição dos valores pagos com o abatimento de valores não a torna ilíquida, pois
para apuração do “quantum” devido depende somente da elaboração de simples cálculo aritmético.

4. Quanto à alegação de que não foi considerado na sentença recorrida, o abatimento dos valores pelos serviços prestados, verifico que a Recorrente deixou de demonstrar quais os serviços que foram devidamente prestados a autora, assim, não há como acolher tal pretensão.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declaro a rescisão contratual e determino a restituição dos valores pagos em cada parcela, devidamente corrigidos com juros e correção monetária legais, devendo ser abatida a multa contratual de 10% (dez por cento).
Acrescentada a omissão quanto a incidência dos juros por meio da sentença dos Embargos de Declaração:
Desta forma, rejeito os embargos interpostos pela ré A.D.J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI e sano a omissão apontada pela ré ORAL SIN FRANQUIAS S.A, determino a correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo, mantenho a sentença em todos os seus termos
.
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente deverá pagar honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023